Tribunal: TJBA
Processo: 8154351-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração n.º 8154351-34.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Embargante: Ezequiel Santos Sousa Defensor Público: Dr. Rafson Saraiva Ximenes Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Karyne Simara Macêdo Lima Origem: 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Ezequiel Santos Sousa, com pedido de atribuição de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, em face do acórdão de ID. 102310618 (dos autos do processo n.º 8154351-34.2024.8.05.0001), que conheceu e deu provimento ao Apelo ministerial, reformando a sentença absolutória vergastada. II – Em suas razões de inconformismo (ID. 103309150), em apertada síntese, alega o Embargante a existência de omissão no acórdão, por supostamente não enfrentar a Teoria da Perda de uma Chance Probatória, diante da inércia estatal na produção de provas cruciais, sustentando que a dúvida deveria favorecer a absolvição. Além disso, aponta vício na análise da nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP), buscando o prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e legais violados para viabilizar o acesso às instâncias superiores. III – Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que os vícios apontados sejam afastados, “restabelecendo a sentença absolutória de primeira instância (ID. 92964913), ou, subsidiariamente, que as matérias sejam expressamente prequestionadas”. IV – Como cediço, os Embargos Declaratórios, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (ID. 102310618 dos autos do processo n.º 8154351-34.2024.8.05.0001). V – In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau que absolveu Ezequiel Santos Sousa, condenando-o como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. VI – Diferente do alegado pelo embargante, o acórdão paradigma enfrentou expressamente a validade da condenação e o procedimento de reconhecimento pessoal impugnado. O aresto pontuou que, conquanto a recognição fotográfica não tenha o condão de lastrear o édito condenatório isoladamente, a jurisprudência pátria chancela a sua valoração quando em corroboração a outros meios de prova independentes, como no caso em comento, em que há plena convergência entre as declarações das vítimas e os testemunhos dos agentes estatais em ambas as fases da persecução criminal, o que confere credibilidade à acusação. VII – A harmonia reside na especificidade dos detalhes anatômicos e indumentários: a descrição feita por Omério Jesus e Ivanilson Carvalho sobre o autor ser um indivíduo negro, de porte forte, usando "chapéu bege estilo pescador" e, crucialmente, ostentando um "piercing transversal na orelha esquerda" e um "defeito na mão esquerda", consiste em identificação singular que permitiu ao IPC Marcus Tito e ao IPC Ismar Ferreira identificarem o réu de imediato em posse da res furtiva. VIII – Ademais, o acórdão estabelece que o procedimento formal do art. 226 do CPP é despiciendo quando "as vítimas forem capazes de individualizar o agente de plano". No caso em tela, a identificação não se deu por um ato isolado e frágil, mas por uma convergência de detalhes anatômicos singulares (deformidade óssea no pulso, piercing transversal na orelha e compleição física) descritos pelas vítimas antes mesmo da captura. Portanto, a identificação foi ratificada por evidências físicas pré-existentes, o que afasta a nulidade arguida, pois o reconhecimento fotográfico serviu apenas como "mera formalidade ratificadora de uma certeza já estabelecida". IX – Embora a defesa alegue que a falta de imagens de câmeras gera dúvida insuperável, o acórdão paradigma refuta essa tese ao consolidar que o arcabouço probatório é robusto e autossuficiente. A condenação não se baseou em omissões estatais, mas em provas positivas e diretas: a prisão em flagrante em via pública na posse da res furtiva (três celulares); os depoimentos uníssonos dos policiais civis e o relato detalhado de múltiplas vítimas e proprietárias dos aparelhos apreendidos em posse do acusado. X – O embargante tenta, por derradeiro, rediscutir a dinâmica da prisão. O acórdão rebateu o ponto ao fixar que o réu foi detido em via pública, configurando flagrante presumido (art. 302, IV, CPP), porquanto apreendidos em seu poder os celulares subtraídos das vítimas. Assim, a tese de "invasão domiciliar" foi expressamente afastada por estar "isolada e dissonante das provas avaliadas". XI – Logo, da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1908942/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). Inexiste, portanto, contradição ou omissão no acórdão que julgou o Recurso interposto, uma vez que todas as teses ventiladas no Apelo e nas contrarrazões foram devidamente examinadas, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. XII – Com efeito, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. (STJ, EDcl no RHC 101.043/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). XIII – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo não acolhimento dos aclaratórios. XIV – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8154351-34.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante, Ezequiel Santos Sousa, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.